Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715512-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RIGOBERTO AZEVEDO VASCONCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/93 E MP 560/94. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001) não determinou a devolução de valores descontados em razão da edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993 e da MP 560/94, devendo, pois, ser determinada a limitação temporal da devolução dos valores descontados indevidamente, cujo termo final é a data da entrada em vigor dos referidos diplomas normativos, sem que isso importe em violação à coisa julgada. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/32, afirmando ser patente a prescrição do direito da parte contrária de ingressar com pedido individual de execução de sentença coletiva 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva; b) artigos 9o do Decreto 20.910/32 e 219 do CPC/73, sustentando que o cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Aduz que, ainda que se considere que houve a interrupção, não se sustenta a tese de que o prazo prescricional ficou suspenso durante todo o curso da execução coletiva, o que somente seria cabível nos casos em que a legitimidade do Sindicado estivesse em discussão e, além disso, o tempo transcorrido após a interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva já ultrapassou, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos legalmente previsto para o exercício do direito. Discorre sobre os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF e as teses fixadas nos REsp 1.388.000 (Tema 877) e REsp 1.273.643 (Tema 515). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030